Tribunal: TJBA
Processo: 8076233-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076233-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TÂNIA MARIA SANTIAGO FROIS LIMA

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE TAPIOCA BASTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS E ELEMENTOS CONSTANTES
D
OS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de
I
nstrumento interposto por T
â
nia Maria Santiago Frois Lima, contra
a
decisão
prolatada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material e Moral n° 8061549-17.2024.8.05.0001, movida em desfavor do Banco do Brasil S.A, cujo teor indeferiu a gratuidade de Justiça postulada na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a
A
gravante comprovou a sua hipossuficiência econômica, apta a justificar a concessão d
a assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura o direito à assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, complementado pelo art. 98 do CPC, que prevê o direito ao benefício às pessoas físicas ou jurídicas que não possam arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento.

4.
A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, admitindo prova em contrário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

5.
No caso concreto, os elementos constantes
d
os autos, especialmente as
D
eclarações de
I
mposto de
R
enda, evidenciam que a
Postulante

auferiu
rendimentos anuais de R$ 149.841,26
(cento e quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos)
, suficiente para arcar com as custas processuais, elidindo a presunção de hipossuficiência.

6.
Apesar da ausência de comprovação de
carência financeira
, possibilita-se o parcelamento d
os emolumentos
em 10 (dez) vezes, conforme
o
previsto no art. 98, §6º, do CPC, visando assegurar o acesso ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n
º
8076233-47.2024.8.05.0000, em que figuram como
A
gravante

T
Â
NIA MARIA SANTIAGO FR
Ó
IS LIMA,

sendo Agravado

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.